Tribunal: TJPA
Processo: 0814483-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814483-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IDEAL BR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1.

Descrição do Caso:
Agravo interno interposto por Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais, ajuizada pelo Condomínio Residencial Ideal BR contra a incorporadora e construtora do empreendimento, visando à reconstrução de muro e reparação de vícios construtivos.

2.

Questões em Discussão:

o

Nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, V, do CPC).

o

Inexistência da probabilidade do direito e ilegitimidade passiva da agravante.

o

Decadência do direito do agravado nos termos dos arts. 26, II, do CDC e 618 do Código Civil.

o

Irreversibilidade da medida antecipatória e prejuízo à produção de provas.

o

Lesão grave e de difícil reparação em razão da medida liminar.

3.

Razões de Decidir:

o

Nulidade da Decisão:
Rejeitada. A decisão monocrática atacada apresentou fundamentação clara e suficiente para solucionar as questões postas, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC.

o

Decadência e Ilegitimidade Passiva:
Inexistência de decadência reconhecida. O prazo decadencial para vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26, II, do CDC) não foi ultrapassado, e a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia produtiva foi mantida, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

o

Tutela de Urgência:
Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, diante da urgência na reparação dos vícios construtivos e da possibilidade de danos graves ao condomínio.

4.

Dispositivo:
Conhecido o recurso de agravo interno e negado provimento, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

5.

Tese:
Para a concessão da tutela de urgência, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A responsabilidade por vícios construtivos é solidária entre os participantes da cadeia produtiva (art. 7º, CDC), e a decisão judicial não precisa ser exaustiva, mas deve abordar de forma clara os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Legislação Aplicável:

·

Constituição Federal, art. 93, IX.

·

Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, V, 300 e 1.021, §3º.

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 12, 26, II, e 27.

·

Código Civil, art. 618.

Jurisprudência Relevante:

·

REsp 1633757/MG, STJ, 12/11/2019.

·

AgRg no AREsp 101468/SP, STJ, 18/02/2014.

·

Acórdão 1729668, TJDFT, 13/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814483-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IDEAL BR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 19340994) interposto pelo
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da decisão monocrática (id. 18874791) que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Narram os autos de origem que o CONDOMINIO RESIDENCIAL IDEAL BR foi vendido pela incorporadora e executado pela construtora para ser um projeto para compor 23 Torres e 460 apartamentos e entregue a obra em maio de 2015, em torno de 06 (seis) meses depois o muro que fica ao redor do condomínio desabou. Após comunicado o ocorrido, cerca de 02 meses depois, foi restaurado o muro pela primeira Ré.

Diz que a partir da ocupação do empreendimento foi se constatando uma série de irregularidades e problemas de ordem técnica no empreendimento, entre elas fissuras nas lajes de apoio das caixas de água do condomínio e a sobrecarga nas bombas d’água.

Alega que no dia 11 abril de 2019, o muro veio a cair, aumentando ainda mais os prejuízos e danos no residencial, tendo os requeridos se negado a realizar qualquer reforma, deixando os moradores exposto a eventuais assaltos e perigo de invasão.

Dessa forma, buscando viabilizar uma composição amigável, o condomínio autor entrou em contato com a construtora e incorporadora por telefone e através de e-mails.

Aduz que notificou extrajudicialmente a requerente (13 de setembro de 2019), tendo a Construtora afirmando que iria realizar os serviços que estão dentro do prazo de garantia.

Contudo, nada obstante o esforço empreendido pelo condomínio autor para viabilizar uma composição amigável, referida tentativa foi infrutífera, resultando na primeira e terceira ré ficarem inerte e a segunda requerente sem nenhuma previsão de realizar a obra, mesmo verificando a urgência de restaurar o muro e as caixas d’águas voltarem a sua capacidade total.

Diante disto, o Condomínio ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS pleiteando a concessão de liminar.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Condomínio Residencial Ideal BR em face de Capital Rossi Empreendimentos S/A e outros.

A parte autora apresentou pedido de tutela de urgência incidental em ID 91412956.

É o relatório necessário. Decido.

No que se refere ao pedido de tutela de urgência, com base no artigo 300 e seguintes do CPC, a parte autora deve comprovar a existência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O requerente afirma que apareceram fissuras próximas ao muro, cuja queda é uma das causas de pedir, por ser área próxima à Estação de Tratamento de Esgoto. Alega que a ausência de reparos no muro em tempo hábil, combinada com as chuvas, resultarão em danos irreversíveis

A parte autora requer, em sede de tutela de urgência, que o muro seja reconstruído imediatamente no condomínio autor.

Entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito, pois o laudo juntado em ID 17274255 e as fotos na petição de ID 91412956 atestam que o muro em questão precisa ser reconstruído, pois teria falhas na execução do projeto.

No que se refere ao perigo de dano, está configurado pelos danos ambientais e estruturais decorrentes da queda do muro.

Ressalto que não há perigo de irreversibilidade da decisão, visto que, caso haja improcedência do pedido, o autor poderá ressarcir a parte ré pelos danos.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que reconstruam o muro localizado no Condomínio Residencial Ideal BR, conforme descrito na petição inicial e requerido em ID 91412956, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa. O início do cumprimento da medida deve ser comprovado em até 72h após a ciência desta decisão.

A requerente deve indicar, no prazo de 15 dias, endereço atualizado para citação do requerido Capital Rossi Empreendimentos S/A.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser acompanhado dos documentos necessários para o cumprimento do ato, na forma do artigo 250, do CPC.

INTIMEM-SE. CITE-SE. CUMPRA-SE.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente

Inconformada ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA recorre a esta instância, alegado que:

1.

Ausência de Fundamentação da Decisão
: O juízo de primeira instância limitou-se a determinar a reconstrução do muro sem apresentar fundamentação adequada, contrariando o art. 489, § 1º, V do CPC, que exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo. A decisão proferida seria, assim, nula por absoluta falta de fundamentação.

2.

Ausência da Probabilidade do Direito
:

o

Impossibilidade de Responsabilização da Incorporadora
: Argumenta que, de acordo com os arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade da cadeia produtiva é subsidiária, e não solidária. No caso, a incorporadora (Agravante) não é responsável pelos vícios apontados, uma vez que a construtora PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME foi identificada e é a parte legítima para responder pela obrigação de reparar. Portanto, a decisão deveria ser direcionada exclusivamente à construtora.

o

Decadência pelo Código Civil
: Afirma que o direito da parte agravada decaiu, pois, segundo o art. 618 do Código Civil, a ação deve ser proposta no prazo de 180 dias após o aparecimento do vício ou defeito, o que não foi cumprido. O condomínio agravado teve conhecimento do problema em 11.04.2019, mas ajuizou a ação somente em 18.05.2020.

o

Decadência pelo Código de Defesa do Consumidor
: Argumenta que a ação foi ajuizada muito além do prazo de 90 dias estabelecido pelo art. 26, II, do CDC para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação.

o

Ausência de Manutenção Realizada pelo Condomínio
: Sustenta que os problemas apontados pelo agravado não são de ordem construtiva, mas resultam da falta de manutenção regular por parte do condomínio, o que descaracterizaria qualquer responsabilidade da agravante pelos vícios alegados.

3.

Ausência do Periculum in Mora
: A Agravante argumenta que não há urgência ou risco de perecimento do direito que justifique a tutela de urgência, especialmente considerando que o pedido de tutela foi requerido após 04 anos do ajuizamento da ação, demonstrando a falta de urgência na reparação do muro.

4.

Esgotamento das Provas a Serem Produzidas – Possibilidade da Perda de Objeto de Perícia Judicial
: Alega que a decisão de deferimento da tutela de urgência, baseada em laudo unilateral do agravado, compromete a produção de provas periciais. Defende que a produção de provas será inviável após o cumprimento da liminar, prejudicando a verificação de eventuais vícios construtivos.

5.

Irreversibilidade da Medida
: Sustenta que a medida antecipatória é irreversível, pois, se ao final a decisão for julgada improcedente, será impossível reverter os atos já realizados, o que causa insegurança jurídica.

6.

Lesão de Grave e de Difícil Reparação
: Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, afirmando que a decisão recorrida pode causar à Agravante lesão de grave e de difícil reparação, pois está baseada em argumentos inverídicos, não havendo prova de perigo ou urgência apta a justificar a concessão da liminar.

Por fim, requer que seja revogada a decisão que determinou o reparo no muro, com o redirecionamento da obrigação para a construtora PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, e que o efeito suspensivo seja concedido ao presente recurso, considerando a ausência de probabilidade do direito, a ilegitimidade da agravante, a decadência do direito da parte agravada, e a falta de manutenção preventiva pelo condomínio.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no Id. 17502140, sendo opostos Embargos de Declaração no Id. 17992260.

Sem contrarrazões (Id. 18495842).

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LIMINAR DEFERIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. LIMINAR QUE ATENDO OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A

ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpôs
AGRAVO INTERNO
defendendo que a monocrática deve ser reformada pelos seguintes motivos:

I. Nulidade da decisão - ausência de risco - tutela requerida mais de 04 anos após o ingresso da ação:

Alega que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois não há fundamentação específica sobre o pedido de tutela ter sido requerido mais de 04 anos após o ingresso da ação, demonstrando a inexistência de risco ao condomínio. Sustenta também que a decisão não se manifestou sobre o fato da Agravante não ser a construtora do empreendimento.

II. Decadência do pedido da obrigação de fazer:

Defende que a decisão do Relator, ao negar a decadência do pedido, ignora o fato da Agravante não ser a construtora do empreendimento, e que o Condomínio foi notificado dos vícios em 11.04.2019, mas ajuizou a ação apenas em 18.05.2020, o que configura decadência conforme os artigos 618 do Código Civil e 26 do CDC.

III. Ilegitimidade da incorporadora:

Aduz que a decisão não se manifestou sobre a ilegitimidade da Agravante para cumprir a obrigação de realizar os reparos e reconstrução do muro, por ser apenas a incorporadora do empreendimento, sendo que a responsabilidade pela execução da obra e correção dos vícios é da construtora, PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ΜΕ.

IV. Esgotamento das provas a serem produzidas - possibilidade da perda de objeto de perícia judicial:

Argumenta que a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência sem a realização de prova pericial prévia, o que pode prejudicar a produção probatória, além de ser medida irreversível, e a realização de obras acarretaria ônus excessivo e desnecessário, sem a devida comprovação de que os vícios apontados pelo Condomínio se configuram como de ordem construtiva.

V. Da ausência de manutenção realizada pelo Condomínio Ideal Br:

Assevera que a decisão recorrida não se manifestou sobre a ausência de comprovação, pelo Condomínio, de que as manutenções preventivas foram realizadas, o que demonstra a negligência do Condomínio em relação aos vícios do muro.

Ao final, pugna pela reforma do julgado, reconhecendo a decadência, a nulidade da decisão, a ilegitimidade da incorporadora, a improcedência do pedido de tutela de urgência e a ausência de comprovação das manutenções preventivas pelo Condomínio.

Sem contrarrazões (19812216 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recurso se origina de decisão interlocutória que deferiu a medida liminar, lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Condomínio Residencial Ideal BR em face de Capital Rossi Empreendimentos S/A e outros.

A parte autora apresentou pedido de tutela de urgência incidental em ID 91412956.

É o relatório necessário. Decido.

No que se refere ao pedido de tutela de urgência, com base no artigo 300 e seguintes do CPC, a parte autora deve comprovar a existência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O requerente afirma que apareceram fissuras próximas ao muro, cuja queda é uma das causas de pedir, por ser área próxima à Estação de Tratamento de Esgoto. Alega que a ausência de reparos no muro em tempo hábil, combinada com as chuvas, resultarão em danos irreversíveis

A parte autora requer, em sede de tutela de urgência, que o muro seja reconstruído imediatamente no condomínio autor.

Entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito, pois o laudo juntado em ID 17274255 e as fotos na petição de ID 91412956 atestam que o muro em questão precisa ser reconstruído, pois teria falhas na execução do projeto.

No que se refere ao perigo de dano, está configurado pelos danos ambientais e estruturais decorrentes da queda do muro.

Ressalto que não há perigo de irreversibilidade da decisão, visto que, caso haja improcedência do pedido, o autor poderá ressarcir a parte ré pelos danos.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que reconstruam o muro localizado no Condomínio Residencial Ideal BR, conforme descrito na petição inicial e requerido em ID 91412956, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa. O início do cumprimento da medida deve ser comprovado em até 72h após a ciência desta decisão.

A requerente deve indicar, no prazo de 15 dias, endereço atualizado para citação do requerido Capital Rossi Empreendimentos S/A.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser acompanhado dos documentos necessários para o cumprimento do ato, na forma do artigo 250, do CPC.

INTIMEM-SE. CITE-SE. CUMPRA-SE.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente

Do exame da decisão recorrida, é fácil a constatação de que o julgador a quo enfrentou devidamente os fundamentos que levaram ao seu convencimento, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC, vejamos:

CF

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Como cediço, a motivação do decisum é algo ínsito ao mesmo, especialmente para ensejar as partes o meio de aceitar ou não os fundamentos do julgador.

Destaque-se que a jurisprudência admite a decisão concisa, nos termos que segue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento foi proferida sob a égide do CPC/73, razão pela qual no julgamento do recurso devem incidir os seus ditames (Enunciado Administrativo nº 2 do Plenário do STJ), afastando a necessidade de intimação do agravante para se manifestar sobre a contraminuta, ainda que nela tenha sido arguida preliminar.

3. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal mineiro, uma vez que as teses referentes a desconsideração da personalidade jurídica e a suspensão da execução pelo oferecimento de bens à penhora foram analisadas de forma clara e fundamentada. 4. Afastar o entendimento do Tribunal de Minas Gerais quanto a preclusão para se discutir a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por já ter a tese sido apreciada em outro recurso, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. É ASSENTE NESTA CORTE SUPERIOR QUE A DECISÃO, AINDA QUE CONCISA, COM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO, NÃO AFRONTA O DISPOSTO NO ART. 165 DO CPC/73.

6. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens.

7. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1633757/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARTE RÉ. ISENÇÃO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/65. NÃO-INCIDÊNCIA.

1.
Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC. Precedentes
. (...)”. (AgRg no Ag 1366872/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011). Grifo nosso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165, 458 E 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE VEDADA NESTA VIA RECURSAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 515, §§ 1º E 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 273, I, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não viola os arts. 131, 165, 458 e 535, I e II, do Código de Processo Civil, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir integralmente a questão controvertida.

2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Não há confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos interesses da parte. (...)

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 974.033/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 18/09/2008).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. REDUÇÃO.

1.
Não há nulidade no acórdão recorrido quando o Tribunal a quo examina, ainda que de forma concisa, todas as questões necessárias ao perfeito desate da lide, apenas não acolhendo a tese do recorrente
.” (AgRg no AREsp 101468 / SP, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 18/02/2014)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. Nos termos do artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. À luz da disciplina prevista no artigo 2º, da Resolução nº 11/2012, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ação de execução de título extrajudicial tramita em Juízo especializado, o qual possui competência absoluta. Assim, por se tratar de competência material, ainda que exista conexão entre os processos executivo e revisional, esse fato, por si só, não é capaz de implicar a reunião dos processos para julgamento pelo mesmo órgão. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa.
Inexiste nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações apresentadas pelas partes.

(TJDFT, Acórdão 1337572, 07049050620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO. NOVAÇÃO OBJETIVA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA. CONCERTO DE INSTRUMENTO NEGOCIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE SUBSCRIÇÃO PELAS PARTES. TERMOS CONVENCIONADOS. VALORES CONTROVERSOS. INFIRMAÇÃO DO CONVENCIONADO. PAGAMENTO A MENOR. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO ACORDO. NOVAÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO. ADEQUAÇÃO. FORMA CONCISA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão que examina de forma critica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas ao postulado, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente o postulado em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido.
2. Cingindo-se a decisão arrostada a indeferir a pretensão de extinção do feito executivo, ao fundamento de que não demonstrada a quitação do débito que perfaz o objeto da execução, conquanto não apreciando a arguição de novação do débito, mas determinando o decote dos valores reconhecidamente percebidos pelo credor, não ensejando nenhuma omissão ou inovação no processo, comportando, pois, fundamentação sucinta, que não se confunde com fundamentação inexistente, e guardando estrita afinação às balizas legais delimitadas pelo estatuto processual, não encerra negativa de prestação jurisdicional. 3. A novação consubstancia forma de extinção da obrigação que emerge da intenção das partes em constituir novo negócio jurídico, consubstanciando requisitos indispensáveis ao seu reconhecimento e aperfeiçoamento (i) a subsistência de uma obrigação pendente de liquidação, (ii) a formatação de uma nova obrigação e (iii) a intenção de novar (animus novandi), emergindo que, não havendo manifestação volitiva expressa nem concerto de vontades permeando o objeto do crédito contratado, não subsiste estofo para se reputar subsistente o advento negocial que impactara a obrigação primitiva, ensejando simplesmente o reconhecimento da quitação parcial da obrigação no limite do provado e reconhecido pelo credor (CC, art. 360, I). 4. Inexistente celebração de concerto para pagamento do débito e extinção da obrigação no ambinte de instrumento materialmente formalizado hábil a configurar a novação do débito, subsistindo apenas instrumento apócrifo, nada tendo sido consolidado em instrumento negocial firmado pelas partes, restando evidenciado, ademais, que o executado nem mesmo adimplira a quantia agitada como objeto do concerto, afigura-se inviável que as tratativas envidadas sejam assimiladas como negócio jurídico aperfeiçoado no sentido da substituição da dívida antiga pela novada ante sua inexorável insubsistência. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.

(TJDFT, Acórdão 1244946, 07012298420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL –
Decisão interlocutória - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015 - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar repelida
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Astreintes – Intervenção da terceira sob a alegação de que seria a "verdadeira exequente" – Descabimento – Valor da multa que é devido ao exequente, não sendo possível a admissão da terceira por força da atribuição a ela do imóvel objeto da fase de conhecimento, pois tais valores não estão previstos na escritura de divórcio – Inteligência do art. 537, §2º, do CPC – Crédito decorrente do processo e não da relação jurídica originária, tampouco do imóvel cujo contrato foi discutido na fase de conhecimento – Eficácia da sentença e das decisões que aplicaram a multa restrita às partes – Impossibilidade de apreciação de sobrepartilha do crédito da multa, que reclama via própria – Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2003692-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Pretensão de retomada do credenciamento para prestação de serviço de creche no ensino infantil –
Indeferimento da tutela provisória – Manutenção – Carência de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa, mas suficiente – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida
– Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Desprovimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2101467-56.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Vinhedo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. READEQUAÇÃO. CABIMENTO. 1.
A preliminar de ausência de fundamentação não merece acolhimento, uma vez que a decisão vergastada contém, de maneira clara os fundamentos que substanciam o direito concedido à parte autora
2. No caso concreto, a representante legal do menor recebe duas pensões alimentícias, em benefício dos 02 (dois) filhos menores advindos de relação mantida com o apelante, impostas por dois processos distintos. A primeira no importe de 15% (quinze por cento), paga ao filho mais velho, e a segunda, ora combatida, no montante de 17% (dezessete) por cento, não havendo demonstração nos autos de que este alimentado apresente alguma necessidade especial. 3. Parte das despesas com o sustento dos menores é comum, pois compartilham da mesma moradia, razão pela qual a pensão paga ao apelado, por ser a segunda destinada à administração da mesma representante legal, merece ajuste, a fim de readequá-la à realidade do alimentante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o encargo alimentar em favor do menor ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos recebidos pelo apelante, inclusive sobre o 13º salário e férias.

(2019.02966422-09, 206.522, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCISA, PORÉM, SUFUCIENTE E ADEQUADA.
1. Não há que se falar em nulidade da diretiva atacada, quando esta, a despeito de sua fundamentação se mostrar concisa, expõe de forma clara e suficiente as razões fáticas e jurídicas do convencimento do julgador, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa
. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.02333758-03, 176.160, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-06)

Desta forma, rejeito a prejudicial.

DA DECADÊNCIA

O direito de reclamar dos vícios de produtos e serviços e a pretensão de reparar eventuais danos deles decorrentes submetem-se aos prazos decadencial e prescricional do CDC. O prazo decadencial é aplicável aos vícios e o prazo prescricional à pretensão indenizatória decorrente de acidentes de consumo, na forma dos arts. 26 e 27, respectivamente.

Sobre o tema colaciono julgado:

“(...) 1. A pretensão autoral foi formulada para reaver valores pagos em decorrência da má prestação do serviço de retífica no motor de veículo, bem como a reparação por danos materiais e morais. 2. A prescrição e a decadência são institutos diversos. 2.1. A prescrição atinge a pretensão que surge com a violação do direito, já a decadência faz perecer o próprio direito, e, por consequência seu exercício perante o devedor. 3. O prazo do art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor é decadencial e aplica-se à hipótese de reclamação por defeito no serviço, sendo que o prazo para o consumidor reclamar perante o fornecedor é distinto do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes da má prestação dos serviços. 3.1. No caso da pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais oriundos da má prestação do serviço, incide a norma do Art. 27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 4. A ocorrência da decadência do direito de reclamar perante o fornecedor não interfere no prazo prescricional de demandar judicialmente pela quebra do contrato e pela devolução dos valores pagos, bem como pela reparação de danos. Os prazos decadencial e prescricional são diferentes e suas consequências jurídicas também." (grifamos)

Acórdão 1729668, 07067329420228070007, Relator: Des. ROBERTO DE FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJe: 7/8/2023.

Os chamados vícios construtivos são anomalias, defeitos ou imperfeições encontradas em um imóvel. São decorrentes de falhas no projeto ou na execução da obra e sua correção é de responsabilidade da construtora.

No caso demonstrado que a Ré foi notificada dos vícios (Id. 17274253), não há que se falar em decadência.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Coco sabemos, a ilegitimidade passiva é uma situação que ocorre quando uma pessoa não pode responder a uma ação judicial porque não participou da relação jurídica que deu origem ao processo.

Dispõe o art. 339, do CPC:

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

No caso a relação havida entre as partes decorre do Contrato Particular de Prestação de Serviços de engenharia, Planejamento, Construção, e Administração pelo Regime de Preço Máximo Garantido (PMG) e outros pactos (Num. 16035103 - Pág. 22/27) celebrado entre ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRIME ENGENHARIA LTDA. e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA (Num. 16035103 - Pág. 27).

As atividades de construção são clarificadas como relação de consumo, nos termos do art. 12, do CDC, o que atrai a responsabilidade solidária, prevista no art. 7º, parágrafo único do CPC.

Assim, é de se rejeitar a prejudicial.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Os requisitos da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não persistam dúvidas, elementos estes que não se evidenciaram no caso concreto, ensejando o indeferimento da medida.

A propósito, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, comenta:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300, CPC)." (in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.608-610)."

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 12, do CDC, vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Restando demonstrado os vícios construtivos, relacionados as fissuras no muro, que induzem ao risco de desabamento (ID 17274255 e as fotos na petição de ID 91412956), restam preenchidos os requisitos da probabilidade de direito e o dano grave e de difícil e incerta reparação.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024